Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. In casu, a relação familiar existente entre os envolvidos (mãe e filho) e as circunstâncias em que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade ocorreu – festas na residência da vítima, de duas a três vezes por semana, ocasionando a quebra de objetos, o uso de entorpecentes no local, bem como utilizavam sua cama –, tal como ressoa da narrativa constante da denúncia, evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar o suposto delito como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006, não havendo que se falar em incompetência do Juízo sentenciante.
2. Em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso dos autos, a vítima foi firme e coerente, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, narrando que as festas realizadas pelo réu na residência da genitora, por duas a três vezes por semana, com a presença de diversas pessoas desconhecidas, atrelado ao uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes no local, perturbaram sua a tranquilidade.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano, bem como as condições econômicas do réu e da ofendida.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto, reduzir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).